Tribunal: TJPA
Processo: 0135256-93.2007.8.14.0133
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0135256-93.2007.8.14.0133

APELANTE: ALESSANDRO JARDIM FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA: APELAÇO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I E II DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
NULIDADE
POR

CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO RÉU TER SIDO INTIMADO NA VÉSPERA DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. REJEIÇÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECLUSÃO.
PLEITO ABSOLUTÓRIO.

PRETENDIDA ABSOLVIÇO DO APELANTE POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS QUE DEMONSTREM A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA QUE LHE É ATRIBUIDA. ALEGAÇO INFUNDADA. PALAVRA DA VÍTIMA, PRESTADO DE FORMA FIRME E COM DETALHES.
OFENSA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE. RECOMENDAÇÃO LEGAL E NÃO EXIGÊNCIA. PRECEDENTES STJ.
PEDIDO DE REFORMA DA PENA BASE. ACOLHIMENTO EM PARTE. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA VALORADO EQUIVOCADAMENTE. PENA BASE REFORMADA.
DECOTE DA MAJORANTE PELO USO DE- ARMA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE QUE O CRIME FOI COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I -
Não há falar em nulidade do processo por cerceamento de defesa, se não houve a real demonstração do prejuízo, já que da análise dos autos restou evidenciado que o apelante não justificou sua ausência na audiência de instrução, mesmo intimado pessoalmente, nem a defesa suscitou qualquer ilegalidade no ato, precluindo qualquer alegação de prejuízo.

II – Inviável cogitar-se em absolvição por insuficiência de probatória, em face das robustas evidências do acervo que indica o protagonismo do apelante no evento reprovável;

III –
Dessa forma, inobstante o não atendimento das regras do reconhecimento não terem sido observadas, mas, de qualquer forma, alcança o fim colimado sem infringir as regras de garantia, pelo princípio da instrumentalidade das formas, deve-se tê-lo como plenamente válido, não havendo que se cogitar de prejuízo, regra matriz para se decretar nulidade de ato ou de feito. É a chancela que se extrai do artigo 563 do Código de Processo Penal Brasileiro (pás de nullitè sans grief). De outra forma, não há irregularidade no reconhecimento pessoal realizado de forma diversa do que dispõe o art. 226, do CPP. As formalidades ali previstas denotam recomendação legal e não exigência. Precedentes do STJ;

IV -
Diante do reconhecimento de que o comportamento da vítima foi equivocadamente fundamentado como circunstância negativa ao apelante, deve a pena base aplicada ser redimensionada.

V - Quanto ao decote da majorante do uso de arma de fogo, cumpre frisar que a jurisprudência firmou o entendimento de que, para a incidência da causa de aumento, é despicienda a apreensão e perícia do armamento, desde que o emprego no crime seja comprovado por outros elementos de prova . É o teor da súmula 14 do TJ/PA,
verbis
:
“é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

VI – Recurso conhecido e parcialmente provido
para reduzir a pena base e após as modificações tornar a pena definitiva
06 anos, 08 meses de reclusão, e 16 dias-multa, em regime inicial semiaberto
, nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador

Belém,

de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

ALESSANDRO JARDIM FERREIRA
,

inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de 07 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO,
mais 180 dias-multa
, pela prática do delito de roubo majorado, tipificados no art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da
3ª Vara Penal de Marituba/PA
.

Em suas razões (ID 7210790), a defesa de
Alessandro Jardim Ferreira
alegou preliminarmente a nulidade da audiência de instrução datada de 30.01.2019, em virtude da intimação do réu na véspera, o que acarretou cerceamento de sua defesa, por não ter sido respeitado o prazo de 48h. Alega ainda, nulidade no auto de reconhecimento em sede de inquérito policial, devendo
a sentença condenatória ser reformada, para um decreto absolutório, haja vista a insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena base e da pena de multa para o mínimo legal e o decote da majorante pelo uso de arma de fogo.

Em contrarrazões
(ID 7210791),
o Órgão Ministerial

requer o conhecimento do presente recurso e seu improvimento.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Maria Célia Filocreão Gonçalves, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório.

À Revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo
e transcrevo os fatos narrados na exordial acusatória:

“[...] Consta na peça informativa anexada, que no dia 28 de novembro do corrente ano, por volta de 10 horas, os denunciados, todos armados mediante violência e grave ameaça a vítima Adalberto Pacheco, subtraíram desta, dois aparelhos celulares, um da operadora Oi nº 88657280 e outro da operadora Amazônia Celular nº 99980932; e da vítima Gustavo Sampaio Sardinha Pinto, um revolver, marca “TAURUS”, calibre 38, fato ocorrido no sítio de propriedade da vítima Gustavo, localizado na Rua Nova, nº 48, Bairro Decoville, neste município.

Em síntese, narram os mesmos, que no dia e hora acima referidos, a vítima Adalberto encontrava-se no local acima mencionado, no qual trabalha como caseiro, quando ouviu tocarem a campainha, razão pela qual foi ver quem era, ocasião em que foi rendido pelos denunciados.

Incontinenti, os denunciados Denys, Marcelo e Alessandro passaram a revistar o local, indagando a vítima onde estava o cofre de dinheiro e as armas e como esta respondia que desconhecia o local onde os objetos se encontravam, os acusados passaram a agredi-la com coronhadas na cabeça.

Durante todo o período de execução do crime em questão, o acusado Nilson aguardava do lado de fora do local, em um lanche, na companhia de Ednaldo Almeida da Silva, motorista do taxi que conduziu os denunciados até o município.

Contudo, ao perceberem a movimentação estranha no local, os vizinhos do sítio entraram em contato com a vítima Gustavo, a qual acionou a polícia. Com efeito, ao perceberem a chegada da polícia, os acusados que se encontravam dentro da propriedade evadiram-se do local pulando o muro dos vizinhos, levando os objetos acima mencionados. Por outro lado, o denunciado Nilson empreendeu fuga no veículo FIAT/SIENA TAXI, placa JVE4508, o qual era conduzido pelo indiciado Ednaldo.

Não obstante a fuga, os acusados Marcelo, Denys e Nilson e o indiaciado Ednaldo foram perseguidos e presos pelos policiais. O acusado Alessandro conseguiu se evadir, levando consigo os produtos do crime.

Por ocasião da prisão, foi encontrado em poder do denunciado Nilson, que se encontrava dentro do táxi, uma espingarda e munição.

Ao serem ouvidos pela autoridade policial, os denunciados Denys, Marcelo, e Nilson negaram a pratica do delito em tela, porém o denunciado Alessandro confessou a pratica do crime em questão. (...)”

São os fatos.

DA NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO

A defesa sustenta cerceamento de defesa em razão do réu ter sido intimado na véspera da audiência de instrução. Tal arguição, no entanto, não merece prosperar.
Com Espeque no princípio da instrumentalidade das formas, esculpido nos artigos 563 e 566 do CPP, o qual revela que nenhum ato deve ser declarado nulo se não adveio prejuízo para a acusação ou para a defesa (pas de nullité sans grief), bem como não deve ser declarada a nulidade que não houver comprometido a apuração da verdade processual ou a decisão da causa. De certo que que e
m matéria de nulidade, no processo penal, como cediço, há de ser demonstrado prejuízo, ausente na espécie. Ordem denegada" (HC n. 410.161/PR, Sexta Turma, Rel. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 27/4/2018, grifei). E ainda:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. HOMICÍDIO. NULIDADE. QUESITAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO REGISTRADA EM ATA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 3. O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). 4. Acórdão proferido pelo Tribunal de origem se encontra em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, o que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo regimental não provido" (AgInt no AREsp n. 442.923/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 11/5/2018, grifei).

Concluindo-se não há falar em nulidade do processo por cerceamento de defesa, se não houve a real demonstração do prejuízo, já que da análise dos autos restou evidenciado que o apelante não justificou sua ausência na audiência de instrução, mesmo intimado pessoalmente, nem a defesa suscitou qualquer ilegalidade no ato, precluindo qualquer alegação de prejuízo.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS QUE DEMONSTREM A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DOS CRIMES IMPUTADOS AO RECORRENTE.

Alega a defesa que a sentença condenatória deverá ser reformada, para um decreto absolutório, haja vista a inexistência de provas quanto a autoria e materialidade delitivas do crime de roubo majorado, não se podendo pautar a condenação apenas na palavra da vítima, que não soube especificar as características físicas do acusado nem a sua conduta durante a ação.

Verifico, ao analisar os autos, que as provas trazidas ao processo são suficientes para embasar a decisão condenatória tomada pelo Magistrado de primeiro grau, vez que o depoimento da vítima, prestado em juízo, é corroborado pelos demais depoimentos testemunhais, são suficientes para embasar uma sentença condenatória,
senão vejamos
:

A vítima Adalberto Pacheco declarou, em juízo, que foi abordado por três indivíduos que estavam armados. Disse que lhe deram coronhadas e o ameaçaram. Afirmou que foi agredido. Declarou que estavam de cara limpa. Declarou que foi até a delegacia e reconheceu todos os acusados sem dúvida alguma. Afirmou que havia um que não entrou na casa, mas que estava no taxi e que o havia visto.

A testemunha Aderson Santos Chagas, em juízo que foram acionados acerca de um assalto em um sítio. Disse que foram informados de que o caseiro havia sido amarrado e os bens subtraídos. Afirmou que a vítima declarou que foram cinco pessoas que entraram no local. Disse que a vítima descreveu os denunciados. Declarou que encontraram um acusado em uma moto e as outras viaturas abordaram um veículo onde estavam os outros três. Disse que alguns bens foram recuperados.

No mesmo sentido foram os depoimentos das testemunhas policiais Aldo Natalino da Conceição, Valentim Araújo Filho e Gustavo Sampaio Sardinha Pinto.

O apelante não compareceu em juízo à audiência de seu interrogatório, mas na fase policial confessa sua participação no assalto juntamente com Denys, Nilson e Marcelo (ID 7210777).

Pelo que se percebe, por tudo que foi dito nos autos, existiu o crime de roubo, tendo o
depoimento da vítima, nesse tipo de delito credibilidade suficiente para embasar um decreto condenatório, não se podendo reformar uma decisão condenatória quando a mesma esta lastreada em provas suficientes para lhe manter incólume.

A materialidade delitiva
restou demonstrada pelo auto de apresentação e apreensão de objeto (ID 7210776 – pág.24), corroborado pela própria palavra da vítima.

É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção.

“[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie"
(AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]”

Vale ressaltar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão. A palavra do policial
constitui meio idôneo de prova
, porquanto trata-se de agente estatal,
cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente.

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

O conjunto probatório é harmonioso e evidencia claramente a
autoria e a materialidade do crime
de roubo.
Por esta razão
, rejeito a tese de
absolvição
e

mantenho

a
condenação
imposta.

RECONHECIMENTO PESSOAL

Consigne-se ainda que o fato do reconhecimento pessoal não ter observado as formalidades do artigo 226 do CPP em nada prejudica a certeza a respeito da autoria do delito, pois o referido dispositivo afigura-se, antes, como uma recomendação, em especial, quanto ao que consta em seu inciso II. Aliás, “em tema de reconhecimento, o que importa é que seja seguro, não havendo atribuir desmesurada importância à forma, de molde a sobrepô-la o próprio conteúdo” (TACRIM - SP - AC- Rel. Luiz Ambra RT 730-585). Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. SUPOSTA OFENSA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. [...] 2. "A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a possibilidade de reconhecimento do acusado por meio fotográfico, ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC 462.030/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 13/03/2020). [...]. 5. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem. (HC 557.611/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 21/5/2020)

E ainda;

“O reconhecimento extrajudicial, com observância das cautelas do art. 226 do CPP, somente será efetuado a critério da Autoridade, se houver necessidade, de modo que, quando a vítima ou a testemunha, com segurança e certeza, identifica o assaltante, e até descreve pormenores da sua atuação delituosa, obviamente, aquelas formalidades se tornam dispensáveis” (RJDTacrim 25/233).

Dessa forma, inobstante o não atendimento das regras do reconhecimento não terem sido observadas, mas, de qualquer forma, alcança o fim colimado sem infringir as regras de garantia, pelo princípio da instrumentalidade das formas, deve-se tê-lo como plenamente válido, não havendo que se cogitar de prejuízo, regra matriz para se decretar nulidade de ato ou de feito. É a chancela que se extrai do artigo 563 do Código de Processo Penal Brasileiro (pás de nullitè sans grief).

DA DOSIMETRIA DE PENA

A defesa requereu o redimensionamento da pena base para o mínimo legal, tendo em vista a ausência de fundamentação na dosimetria. Ainda,
postulou
pelo
decote
da
majorante pelo uso de arma
.
Transcrevo
a dosimetria quanto as circunstâncias consideradas negativas:

“[...]
A culpabilidade à vista dos elementos disponíveis nos autos, nos termos da Súmula 19 do TJPA, entendo que o comportamento do acusado excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado, tendo agredido vária vezes e ainda amarrado a vítima conforme comprovado pelo depoimento da mesma em juízo.

(...) Quanto às circunstâncias, considero como desfavoráveis, tendo em vista, o delito ter sido praticado em concurso de agentes, os quais exerceram grave ameaça sobre as vítimas, considerando que esta circunstância não será considerada como causa de aumento, tendo em vista o disposto na Súmula 443 do STJ, pelo que deixa de ocorrer o bis in idem.

(...)

O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito.
[...] ”

A sentença fundamentou adequadamente a análise negativa da culpabilidade em face do excesso de violência empregada, as quais transcenderam as consequências naturais do tipo, a medida que agrediram fisicamente a vítima além de manter restrita sua liberdade em torno de 40 minutos, demonstrando, portanto, maior reprovabilidade ou reprovabilidade anormal ao tipo penal de roubo.

Em relação à circunstância do crime, não há dúvida de que um crime praticado em concurso de agentes foge do tipo penal, incutindo maior intimidação na vítima, a qual tem, de pronto, qualquer pretensão de resistência vencida, além de facilitar a ação dos criminosos, que, por vezes, dividem as tarefas do crime, dividindo-se entre a abordagem, a guarda e a fuga do local.

Vê-se, o juiz a quo foi claro nesse aspecto, ao afirmar:
esta circunstância não será considerada como causa de aumento, tendo em vista o disposto na Súmula 443 do STJ, pelo que deixa de ocorrer o bis in idem.
Aqui não houve “
bis in idem”
. O juízo, considerando as peculiaridades do caso concreto e atentando ao contido na Súmula nº 443 do STJ, que assim dispõe:
“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”
, aplicou a fração de aumento de 1/3, relativa ao emprego de arma de fogo, disposta no art. 157, §2º, inciso I, do CPB, na terceira fase da dosimetria, enquanto o concurso de agentes foi valorado como circunstância judicial desfavorável na primeira fase.

Com relação ao
comportamento da vítima
, tal circunstância deve ser considerada neutra, conforme o expresso na Súmula 18 do TJE/ PA, a qual prevê que nunca deverá ser considerada como circunstância negativa.

Desta forma, deixo de considerar o comportamento da vítima como circunstância judicial negativa, pelo que redimensiono a pena base para 05 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias multa.

Na segunda fase não há causas atenuantes ou agravantes.

Quanto ao decote da majorante do uso de arma de fogo, cumpre frisar que a jurisprudência firmou o entendimento de que, para a incidência da causa de aumento, é despicienda a apreensão e perícia do armamento, desde que o emprego no crime seja comprovado por outros elementos de prova[1]. É o teor da
súmula 14
do TJ/PA,
verbis
:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

Por fim, na terceira fase não há causa de diminuição, porém presente a causa de aumento pelo uso de arma, prevista no art. 157, §2º, I do CPB, aumento-a em 1/3, pelo que torno a pena definitiva em
06 anos, 08 meses de reclusão, e 16 dias-multa.

O regime inicial permanece o semiaberto.

Mantenho os demais termos da sentença.

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
Alessandro Jardim Ferreira,
e
dou parcial provimento
para reduzir a pena base e após as modificações tornar a pena definitiva
06 anos, 08 meses de reclusão, e 16 dias-multa, em regime inicial semiaberto
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1] “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. 1.
Nos termos da jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte, para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova.
(AgRg no AREsp 1839769/TO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/21, DJe 07/06/21). 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1966395/TO, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 22/02/22, DJe 02/03/22)”

Belém, 28/08/2023